Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E À HONRA. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. AGENTES PÚBLICOS ESTÃO SUJEITOS A MAIOR VOLUME DE CRÍTICAS EM RAZÃO DO CONTROLE DA COISA PÚBLICA. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DE FORMA AMPLA.

1. A ação foi proposta para que a ré seja impedida de fazer postagens a respeito do autor, além de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que a parte requerida seja obrigada a se retratar. Sustenta que a postagem da ré em rede social extrapolou os limites do direito à expressão, violando seus direitos da personalidade (nome, imagem e honra) e causando-lhe sentimentos de angústia, humilhação e impotência. Discorre sobre a legitimidade do processo de eleição de membros de conselho da GEAP, que teria corrido sem interferência do recorrente. Afirma que as críticas foram direcionadas aos atuais diretores da GEAP, contendo ironia por associar a direção à militares envolvidos na ditadura militar.

2. A sentença proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos da inicial ao entender lícita a postagem. A parte autora interpôs recurso de apelação pedindo a procedência dos pedidos da inicial.

3. Com razão o juízo sentenciante ao fundamentar que a publicação da parte ré está dentro dos limites da liberdade de expressão e não violou os direitos da personalidade da autora-recorrente. Não há qualquer indicativo nos autos que a publicação tenha causado, de fato, os sentimentos de humilhação e vergonha narrados, pois sequer foi dirigida à pessoa do autor, mas à instituição GEAP. Nesse aspecto, o recorrente não foi pessoalmente citado e nem marcado na publicação, evidenciando a natureza hipotética do dano aos direitos da personalidade.

4. Com relação a alegação de que as publicações extrapolam o direito de crítica e que possuem intenção difamatória, entendo que os gestores públicos estão sujeitos à maior volume de críticas, notadamente diante da necessidade de controle público de sua atuação. Assim, não são todas as críticas capazes de macular a honra e dignidade das pessoas físicas ocupantes de cargos públicos, mormente porque a conduta do indivíduo se mistura à do gestor, passível de críticas mais contundentes. No caso dos autos, diante da necessidade de ponderação sobre a compatibilização prática entre exercício e abuso de direito, entendo dever prevalecer a liberdade de expressão de forma ampla.

5. Consoante delineado pelo STF, e registrado pelo juízo de origem, a livre participação política e o princípio democrático protegem também as críticas à agentes estatais, garantindo a participação dos cidadãos nas coisas públicas. Assim, a liberdade de expressão se fortalece em ambiente de total visibilidade e possibilidade de crítica aos gestores públicos, pois não se direciona “somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional”. Precedente: ADI 4451, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019. Requerente: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO – ABERT.

6. O julgamento da ADPF 130 consolidou a proibição enfática a censura de publicações e tornou excepcional a intervenção dos órgãos estatais na divulgação de notícias e opiniões, pois a liberdade de expressão goza de posição de relevo no Estado Democrático de Direito brasileiro por ser pré-condição para o exercício de liberdades fundamentais. Precedente: Rcl 22328, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018. Partes: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A vs JUÍZA DE DIREITO DA 7 a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

7. Apelação conhecida e não provida.